Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-94.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021077-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 737.765.641-72 (AGRAVANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO CONCRETO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS DA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de progressão de regime e postergou a análise do pleito de concessão da prisão domiciliar. A agravante foi condenada à pena total de 08 anos e 09 meses de reclusão pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (arts. 2º e 35 da Lei n. 11.343/2006 c.c. art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche o requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto. Subsidiariamente, busca a análise da possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1. O pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, inicialmente postergado, foi supervenientemente deferido pelo Juízo de origem em sede de juízo de retratação, em razão da grave condição de saúde da agravante (neoplasia maligna de mama) e da inequívoca impossibilidade de realização do tratamento no ambiente carcerário, o que ensejou a perda do objeto recursal neste ponto.

2. A análise da progressão de regime para condenados por crimes de organização criminosa exige uma valoração diferenciada do requisito subjetivo, que transcende a mera ausência de faltas disciplinares ou um atestado formal de bom comportamento.

3. Conforme preceitua o art. 2º, § 9º, da Lei n. 12.850/2013, o condenado por integrar organização criminosa não poderá progredir de regime se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo, impondo a necessidade de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, o rompimento de seus laços com a estrutura criminosa.

4. Embora preenchido o requisito objetivo temporal, possua atestado de bom comportamento carcerário e exame criminológico formalmente favorável, o indeferimento da progressão foi baseado em elementos concretos e individualizados que demonstraram a ausência do requisito subjetivo qualificado, não estando o magistrado vinculado ao laudo do exame criminológico, conforme art.
182
do
CPP
, podendo considerar outros elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a progressão de regime de condenados por integrar organização criminosa, além dos requisitos objetivos, é indispensável a comprovação concreta e inequívoca do rompimento dos laços com a estrutura criminosa, não sendo suficientes o atestado de bom comportamento carcerário ou exame criminológico formalmente favorável quando há elementos robustos, como relatório de inteligência penitenciária e nova condenação por crime correlato, que indicam a manutenção do vínculo associativo”.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º, § 9º, da Lei n. 12.850/2013; Art. 2º e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 960.383/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/2/2025; STJ, HC 842477, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, P. 03/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VÂNIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que nos autos do Processo Executivo de Pena n. 6005625-60.2024.8.12.0001 indeferiu o pedido de progressão de regime e postergou a análise do pleito de concessão da prisão domiciliar (Id. 295986355).

A agravante foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º e 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) c.c. art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), cumprindo pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa da agravante alega que foram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime semiaberto. Sustenta o cumprimento do lapso temporal desde 20 de janeiro de 2025 e a apresentação de atestado de bom comportamento carcerário, sem o registro de faltas graves, tendo se dedicado a atividades laborais intramuros, contribuindo para a remição de sua pena.

A defesa critica a base utilizada pelo Ministério Público para o indeferimento, argumentando que se ancorou em matéria jornalística antiga e trechos de denúncia criminal, desconsiderando informações da própria unidade prisional que atestam a ausência de vínculos da recorrente com organizações criminosas e sua permanência em raio comum, destinado a trabalhadoras.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela concessão de prisão domiciliar, em razão da grave condição de saúde da agravante, diagnosticada com neoplasia maligna de mama, que demanda acompanhamento médico especializado e tratamento oncológico que não pode ser realizado intramuros (Id. 295986354).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva pugnando pelo não conhecimento do pedido de prisão domiciliar, por supressão de instância, e, no mérito, pelo desprovimento do agravo quanto à progressão de regime (Id. 295986359).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 295986365 – 742-746).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso de agravo em execução e, na parte conhecida, pelo desprovimento (Id. 307696398).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme se depreende dos autos, a agravante Vânia Cristina Ribeiro de Moraes foi condenada à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos arts. 2º e 35 da Lei n. 11.343/2006 c.c art. 2º da Lei n. 12.850/2013, atualmente cumprindo pena em regime fechado.

A defesa alega que a agravante preencheu os requisitos objetivos para progressão de regime desde 20 de janeiro de 2025, incluindo tempo de pena cumprido e excelente comportamento carcerário, com dedicação a atividades laborais intramuros. Além disso, ressalta a condição de saúde crítica da apenada, diagnosticada com neoplasia maligna de mama, que demanda tratamento oncológico especializado e cirúrgico não disponível na unidade prisional, o que justifica a progressão ou, alternativamente, prisão domiciliar humanitária.

Ademais, refuta as alegações do Ministério Público sobre a manutenção de vínculos com organização criminosa, afirmando que as informações da unidade prisional indicam o contrário e que a base do Ministério Público (matérias jornalísticas e trechos de denúncia criminal) é inadequada e não reflete a realidade atual da apenada. Diante disso, a defesa requer a progressão para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.

1.

Preliminar de não conhecimento do pedido de prisão domiciliar:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pelo Ministério Público em suas contrarrazões, referente ao pedido de prisão domiciliar.

O órgão ministerial postula pelo não conhecimento deste pleito, por supressão de instância, haja vista que o Juízo de primeiro grau ainda não havia se pronunciado definitivamente sobre o tema.

Contudo, tal questão encontra-se superada.

Conforme consta dos autos, em sede de juízo de retratação, o próprio magistrado singular reavaliou a situação e, considerando as informações técnicas e médicas que atestaram a gravidade do quadro de saúde da agravante – neoplasia maligna de mama esquerda necessitando de tratamento cirúrgico especializado que não pode ser realizado intramuros –, concedeu a prisão domiciliar, nos seguintes termos:

No caso em comento, o quadro atual de saúde da penitente, devidamente comprovado pelas informações coligidas aos autos, aponta a necessidade premente da concessão do benefício, dado o quadro de saúde apresentado, cujo suporte médico não pode ser ofertado intramuros.

Vejamos:

“Qual é o tratamento indicado ao caso em tela? Cirúrgico (Quadrantectomia + linfonodo sentinela a esquerda) O tratamento pode ser realizado intramuros? Não, tratamento da paciente necessita ser realizado por cirurgião oncologista” Como se vê, consoante salientado alhures, as evidências apontam a impossibilidade de permanência da apenada intramuros.

Não podemos olvidar que os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. (...).

No presente caso, os documentos médicos fornecidos pelo setor de saúde da própria unidade prisional não apenas reconhecem a gravidade do quadro clínico, como também atestam expressamente a inexistência de condições técnicas e operacionais para a condução do tratamento no sistema prisional estadual, dada a ausência de profissionais especializados e estrutura hospitalar condizente.

A situação do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso é amplamente conhecida: trata-se de uma realidade marcada por grave precariedade estrutural, superlotação, número insuficiente de profissionais da saúde e dificuldades recorrentes no acesso a exames e tratamentos, inclusive de baixa complexidade, eis que não são raros os casos em que atendimentos médicos simples levam meses para serem realizados, o que demonstra a completa inviabilidade de execução de cuidados especializados em ambiente intramuros.

Registra-se que a unidade prisional feminina de Cuiabá, no dia 13 de junho de 2025, com capacidade de 316 vagas, possuía lotação de 393 recuperandas. O quadro da penitente exige tratamento cirúrgico especializado e acompanhamento contínuo por equipe de oncologia, o que, à evidência, não pode ser assegurado no ambiente carcerário. (...).

Assim, a gravidade da enfermidade enfrentada pela apenada, aliada à inequívoca impossibilidade de realização do tratamento no ambiente carcerário, necessária a adoção de medida excepcional, como forma de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e assegurar o direito à saúde e à vida.

Portanto, com lastro nos tratados internacionais de direitos humanos e ainda, nas orientações da Organização Mundial

de Saúde, é que o direito requerido deve ser concedido, POR
TEMPO DETERMINADO. (...) (Id. 295986360).

A r. decisão do Juízo
a quo
demonstrou sensibilidade e acuidade ao ponderar os valores em conflito. Fundamentou a concessão do benefício na inequívoca impossibilidade de a unidade prisional oferecer o tratamento adequado, bem como na prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da vida e integridade física da apenada.

É cediço que, em casos excepcionais de enfermidade grave e incurável, ou de tratamento que não pode ser suprido no cárcere, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a prisão domiciliar mesmo em regimes mais gravosos, sempre com o lastro em condições humanitárias e na indisponibilidade dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

A decisão prolatada também considerou a precariedade estrutural e a superlotação do sistema penitenciário de Mato Grosso, em especial na unidade prisional feminina de Cuiabá, o que corrobora a inviabilidade da assistência médica especializada no ambiente carcerário.

Dessa forma, tendo o pleito de prisão domiciliar sido integralmente deferido pelo Juízo de origem, operou-se a perda superveniente do objeto recursal nesta parte, impondo-se o
não conhecimento do agravo nesse ponto, por ausência de interesse recursal
.

Passo, doravante, à análise do mérito do recurso.

2.

Do pedido de progressão de regime:

A defesa da agravante argumenta o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão. De fato, os autos indicam que a reeducanda preencheu o requisito temporal em 20 de janeiro de 2025 e possui atestado de bom comportamento carcerário (Id. 295986360 – p. 664), além de um exame criminológico (Id. 295986360 – p. 651-657) que, prima facie, não apontou impedimentos à progressão de regime. A participação em atividades laborais intramuros, que gera remição de pena, é igualmente um ponto a favor do comportamento carcerário da apenada.

Entretanto, a análise da progressão de regime para condenados por crimes de organização criminosa exige uma valoração diferenciada do requisito subjetivo, que transcende a mera ausência de faltas disciplinares ou um atestado formal de bom comportamento. Conforme preceitua o art. 2º, § 9º, da Lei n. 12.850/2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal,
o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena (...) se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo
.

Esta norma especial, de natureza restritiva, impõe um ônus adicional ao apenado: a necessidade de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, o rompimento de seus laços com a estrutura criminosa. Não basta o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos convencionais; exige-se uma prova substancial de desvinculação para a concessão da progressão.

Com efeito, ainda que tenha cumprido o requisito temporal para a progressão de regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos,
in casu
, o histórico prisional desfavorável da apenada.

Cumpre destacar que o
atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional
(AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018).

Ademais, importa ressaltar que o magistrado não se encontra vinculado ao resultado favorável do exame criminológico, podendo fundamentar sua convicção acerca do pedido de progressão em elementos concretos extraídos da execução da pena.

No caso em tela, a agravante foi condenada não apenas por associação para o tráfico, mas também por integrar organização criminosa. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a progressão de regime, baseou-se em relatório de inteligência penitenciária (mov. 107.1 - SEEU) que identifica a agravante como integrante ativa e de elevada influência da facção criminosa Comando Vermelho. Este documento não é um mero trecho de denúncia ou matéria jornalística antiga, como tenta desqualificar a defesa, mas sim um relatório oficial da Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso, evidenciando sua legitimidade e relevância probatória.

O relatório em questão é categórico ao apontar que a agravante, vulgo "Dona Vânia", seria líder nos setores disciplinar, cadastro e progresso do Comando Vermelho em Mato Grosso do Sul, atuando em praticamente todos os setores da organização criminosa. Detalha-se sua forte influência no setor financeiro da organização ("progresso"), na identificação e punição de transgressores do estatuto ("disciplinar"), e seus contatos com advogados ligados ao crime organizado ("gravatas"). Adicionalmente, o relatório revela sua atuação na cooptação de policiais penais para a introdução de produtos ilícitos em estabelecimentos prisionais ("coletes").

Não fosse o bastante, soma-se a este cenário a nova condenação da agravante na Ação Penal n. 0915504-08.2023.8.12.0001, perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, à pena de 03 anos e 01 mês de reclusão, pela prática do crime de corrupção ativa.

Embora os fatos tenham ocorrido entre os anos de 2021 e 2023, antes de sua prisão na execução penal ora fiscalizada, e a referida ação penal ainda esteja em grau de recurso com direito de recorrer em liberdade, esta condenação evidencia que a agravante intermediava e negociava a entrada de itens proibidos em prisões em favor de integrantes de organização criminosa, o que corrobora de forma veemente a persistência de seu vínculo associativo com o crime organizado, mesmo quando já se encontrava em cumprimento de pena por condenação anterior por crimes de facção.

É temerário, e legalmente inviável sob a ótica da Lei n. 12.850/2013, presumir o desligamento de uma organização criminosa quando há notícias concretas de que a pessoa desempenhava e possivelmente ainda mantém função de liderança e atua em atividades ilícitas correlacionadas. A simples obtenção de um atestado de bom comportamento carcerário ou um exame criminológico formalmente favorável não é suficiente, por si só, para comprovar o efetivo rompimento dos laços com o crime organizado, especialmente em se tratando de figuras de liderança.

É pacífico o entendimento de que o juiz das execuções não está adstrito ao atestado de bom comportamento ou ao exame criminológico favorável, podendo indeferir a progressão de regime com base em análise desfavorável do mérito do condenado, desde que evidencie, de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando.

Acerca do tema:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (SINDICATO DO CRIME). NECESSIDADE DE ASSIMILAR A TERAPÊUTICA PENAL E ROMPER SEUS LAÇOS COM O CRIME ORGANIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o juiz das execuções pode indeferir a progressão de regime com base em análise desfavorável do mérito do condenado, considerando peculiaridades do caso concreto e fatos ocorridos durante a execução penal. 5. O envolvimento do agravante com facção criminosa e a prática de crimes graves e violentos justificam a negativa da progressão de regime, mesmo com exame criminológico favorável.
O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária, "sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos"
(AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021),
tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie, de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando
. 6. A decisão agravada deve ser mantida, porque o envolvimento do agravante com o crime organizado e com a prática de crimes graves e violentos, não recomenda a progressão de regime, devendo ele permanecer no regime fechado por mais tempo até assimilar a terapêutica penal e romper seus laços com o crime organizado. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 960.383/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/
2025
) (grifos meus).

Registre-se que as alegações da defesa de que a agravante nunca solicitou transferência para raios de faccionados ou que se mantém em raio comum de trabalhadoras, embora denotem uma conduta formalmente correta no ambiente prisional, não se mostram suficientes para desconstituir as robustas provas colacionadas aos autos que demonstram o seu envolvimento contínuo e a sua posição de relevo dentro da facção criminosa.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a progressão, por ausência do requisito subjetivo (mérito), quando existentes fundadas suspeitas, consubstanciadas em relatório da autoridade policial dando conta de que a condenada mantém vínculo associativo com a organização criminosa (STJ, HC 89.851/RJ, 6ª Turma, j. 22/04/2008).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO COM BASE NO ART. 2°, § 9°, DA LEI N. 12.850/2013. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELATÓRIO TÉCNICO PRODUZIDO PELO GAECO CONFIRMANDO A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO DO REEDUCANDO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada" (STJ, HC 842477, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, P. 03/08/2023).

A decisão agravada, portanto, encontra-se em plena harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre o tema. A negativa da progressão de regime se fundamentou em elementos concretos e individualizados que demonstram a ausência do requisito subjetivo qualificado exigido para casos de organização criminosa: a comprovação inequívoca de rompimento do vínculo associativo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025